Tribunal: TJSP
Processo: 1003985-34.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente típico – Lesão em joelho esquerdo (fratura da patela) - Ausência de incapacidade laborativa – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido. Não apontando o conjunto probatório para o reconhecimento dos requisitos ensejadores do reparo acidentário, não há como prosperar o pedido formulado na inicial.

Nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500118
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003985-34.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALESSANDRO MONTEIRO DE SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003985-34.2019.8.26.0053 -Voto no 24.701
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1003985-34.2019
APELANTE:
Alessandro Monteiro de Souza
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Paulo 5a Vara de Acidentes do Trabalho
VOTO No 24.701
Acidente do trabalho Acidente típico Lesão em
joelho esquerdo (fratura da patela) - Ausência de
incapacidade
laborativa

Sentença
de
improcedência mantida Recurso improvido. Não
apontando
o
conjunto
probatório
para
o
reconhecimento dos requisitos ensejadores do reparo
acidentário, não há como prosperar o pedido formulado
na inicial.
Nego provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra a r. sentença de fls.
171/173 que, em lide acidentária, julgou improcedente o pedido deduzido,
pois o juiz de primeiro grau, com base no conjunto probatório, entendeu
não demonstrada a incapacidade laborativa, em relação à sequela de
acidente típico envolvendo o membro inferior esquerdo
O apelante alega que, através da perícia médica
determinada nos autos, restou comprovada a sequela de fratura da
patela à esquerda que guarda nexo com o acidente do trabalho sofrido e
repercute em sua capacidade laborativa, pois há demanda de maior
esforço para o exercício das atividades ante as restrições para
permanecer muito tempo em pé, caminhar médios períodos, entre outras,
de modo que estão preenchidos os pressupostos para a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003985-34.2019.8.26.0053 -Voto no 24.701
3
auxílio acidente, o qual é devido mesmo em se tratando de redução
mínima da capacidade laborativa. Busca a reforma do julgado ou a sua
conversão em diligência (fls. 177/180).
Intimado,
o
INSS
deixou
de
ofertar
as
contrarrazões (fls. 184).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Não logra êxito a pretensão recursal.
Lide acidentária ajuizada por representante de
vendas (CTPS fl. 11), que alega incapacidade derivada de lesão em
joelho esquerdo, provocada por acidente típico, que o vitimou em
09.03.2018.
O autor informou que obteve a concessão
extrajudicial do auxílio doença acidentário, cujo pagamento foi mantido
entre 25.03.2018 a 09.07.2018, contudo sobreveio a alta médica sem a
plena recuperação física para o exercício da atividade habitual.
Sustenta a natureza incapacitante da sequela e o
preenchimento dos pressupostos legais, segundo a Lei no 8.213/91, vindo
em busca do auxilio acidente.
Após regular instrução, a r. sentença julgou
improcedente pretensão por entender que não foi confirmada a existência
de incapacidade laborativa.
Compartilho desse resultado.
O nexo causal restou comprovado, pois o obreiro
anexou aos autos a cópia da CAT emitida pelo empregador (fl. 20), da
qual se extrai a data do acidente e o membro atingido, havendo ainda os
informes previdenciários contendo a anotação da concessão do auxílio
doença acidentário (fls. 21/23).
Contudo, o autor se submeteu à avaliação
médica realizada por perito de confiança do juízo, procedendo-se ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003985-34.2019.8.26.0053 -Voto no 24.701
4
estudo dos achados clínicos e de exames subsidiários, por meio do qual
foi constatado que existem sequelas, mas não há repercussão na
capacidade laborativa, restando preservada a funcionalidade do membro
afetado.
Eis os achados do exame físico:
JOELHO ESQUERDO
Com cicatriz cirúrgica longitudinal pré-patelar de mais ou
menos 10 cm, bem
consolidada.
Sem atrofias musculares.
Sem edema residual.
Sem sinais flogísticos locais.
Sem dor a palpação.
Sem crepitação articular patelo-femural.
Limitação funcional.
Manobras de Stresse em valgo e varo: negativas.
Pesquisa de lesão meniscal: negativas.
Sem alteração vascular e/ou neurológica.
Sem deformidades e/ou desvios osteoarticulares. (fl. 136).
Após cotejo entre os dados colhidos e a atividade
exercida, o jurisperito defendeu a ausência de incapacidade laborativa ou
de necessidade de demanda de maior esforço:
Ao exame pericial pudemos constatar que a lesão
acidentária já se encontra devidamente consolidada e o obreiro sem qualquer
dano funcional residual de expressão clínica e/ou infortunística relevante para o
deslinde do feito, consoante se depreende da inocência da sua atual avaliação
clínica.
Neste giro, vale a pena destacar que o requerente não
ostenta qualquer redução funcional a ponto de justificar a existência de sequelas
traumáticas de natureza impeditiva para o trabalho ou que demande a necessidade
de maior esforço físico.
Como
o
conceito
de
incapacidade
laboral
está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003985-34.2019.8.26.0053 -Voto no 24.701
5
relacionada com a existência de alterações anatomo-funcionais eventualmente
evidenciadas durante o exame pericial frente as habilidades exigidas para o
desempenho da função laborativa, concluímos que o autor não logrou
comprovar a presença de sequelas acidentárias passiveis de reparação a título
de complemento infortunistico.
Via de consequência, no caso dos autos, não há
incapacidade laborativa a classificar pela lei acidentária em vigor. (destaquei - fls.
136/137).
O autor impugnou o resultado do laudo e os
autos retornaram ao jurisperito que ratificou sua orientação (fls. 163).
Ausente
parecer
técnico
divergente
ou
argumentos o bastante para infirmar o resultado da perícia, a qual
ofereceu elementos que corroboram a veracidade de sua conclusão,
devendo prevalecer, sobretudo porque elaborada por médico de
confiança do juízo que mantém posição equidistante em relação ao
interesse das partes.
A
determinação
para
realização
de
nova
diligência somente é cabível na hipótese de o laudo pericial elaborado em
primeiro grau se mostrar insuficiente ou contraditório, inclusive quando
comparado aos demais elementos dos autos e não permitir um desfecho
seguro da controvérsia em exame, o que não ocorre.
A propósito, como já se decidiu: “O mero
inconformismo da parte não é motivo suficiente para renovação da
perícia, tampouco há que se falar em negativa de prestação jurisdicional
por este motivo. O juiz, como destinatário da prova não é obrigado a
estender a instrução processual quando existirem elementos suficientes
para a formação de sua convicção. (AP. 734.851.5/9-00 - TJ/SP 16a
Câm. Dir. Público Rel. João Negrini Filho j. 15.12.2009).
Convém ressaltar que o exame clínico é
soberano na análise da efetiva redução da capacidade laborativa, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003985-34.2019.8.26.0053 -Voto no 24.701
6
certo que, no presente caso, não há indicativo de prejuízo à realização do
trabalho habitual.
Ademais,
para
que
haja
a
reparação
infortunística, não se faz suficiente a mera constatação de diagnóstico de
moléstia ou lesão, sendo fundamental que desta decorra efetivo prejuízo
à capacidade laborativa do segurado, o que não se afigura na hipótese.
Ainda, a legislação acidentária não tem caráter
preventivo (JTA 112/343), devendo proteger e indenizar lesões atuais
que repercutam na capacidade laborativa do obreiro. Caso contrário, o
leque alternativo de opções, que possibilitariam a exigência de
indenizações, se ampliaria de tal maneira que todas as moléstias do
trabalho, de um modo ou de outro, estariam a determinar a
responsabilidade do Instituto, muitas vezes injustamente (JTA 112/350).
Portanto, entendo que não restou comprovada a
existência de sequelas incapacitantes, sendo indevida a reparação
acidentária.
De rigor seja mantida a r. sentença de
improcedência do pedido, isentando o autor dos encargos da
sucumbência, por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso do autor.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR